Tribunal: STF
Processo: ARE 786848
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO (GDPST). REDUÇÃO DO PERCENTUAL PAGO EM RAZÃO DO ADVENTO DAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA.



    1. Apreciando a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), cujo regramento é similar ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), o Plenário do STF, no julgamento do RE 631.389, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351, submetido ao regime do art. 543-B do CPC, decidiu pela sua concessão aos inativos, no mesmo percentual pago aos ativos, apenas até que fossem processados os resultados da primeira avaliação de desempenho. A partir desse termo, a gratificação perde sua natureza geral e adquire o caráter pro labore faciendo.



    2. Assim, avaliados os servidores em atividade, o pagamento da GDPST aos pensionistas e inativos deverá observar o art. 5º-B, § 6º, da Lei 11.355/06, com o que não há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da redução da gratificação de desempenho paga à servidora pública aposentada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.